Tribunal: TJES
Processo: 5011376-37.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011376-37.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BRASIL MACETE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5011376-37.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA BRASIL MACETE -

JUIZ RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. EXAMES E CONSULTAS BÁSICAS NEGADAS. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação movida por
MARIA DA PENHA BRASIL MACETE
em face de
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
Narra a autora, em síntese, que ao tentar realizar consultas e exames básicos, e que para sua surpresa, teve os procedimentos negados pela requerida, devido a necessidade teve que realizar os procedimentos e realizar o pagamento no montante de R$917,90. Aduz que ao procurar resolver a questão administrativamente, se dirigiu até o PROCON. Sustenta que obteve a informação da requerida de que receberia a restituição dos valores desembolsados, o que não ocorreu. Por tal razão, ajuizou a presente demanda, requerendo, liminarmente, a restituição dos valores pagos, além da condenação em danos morais.

Decisão (ID. 6613236), indeferindo o requerimento liminar.

Em sede de contestação (ID. 6613253), a requerida, preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, aduz a ausência de vínculo entre as partes, da impossibilidade da inversão do ônus da prova, inexistência de ato ilícito e dos danos morais e, subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório. Por fim, requer a improcedência total dos pedidos autorais.

Termo de audiência (ID. 6613257), onde as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

A sentença (ID 6613266) proferida pelo juízo nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL a:

A) CANCELAR o plano de saúde existente em nome de MARIA DA PENHA BRASIL MACETE, identificável pelo documento de ID - 19119495 - Pág. 63, assim como todo e qualquer débito vinculado ao mesmo, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida;

B) RESTITUIR a autora o valor de R$ 917,90 (novecentos e dezessete reais e noventa centavos), com incidência de juros legais da citação e correção monetária nos termos do índice d CGJES da propositura da demanda;

C) INDENIZAR a autora em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde a presente data.

A requerida interpôs recurso inominado (ID 6613271) sustentando a ilegitimidade passiva e a inocorrência de danos morais e diminuição do quantum indenizatório.

Apesar de devidamente intimada, a autora não apresentou contrarrazões (ID. 6613280).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Da análise dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença.

Antes de mais nada, de acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608), verifico que o Código de Defesa do Consumidor tutela a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes, sendo verificada a falha na prestação de serviços pela requerida.

Ao compulsar dos autos, verifico que a autora acostou nos autos as negativas de atendimentos e realização de exames, estas são presumidas, considerando a boa-fé objetiva do consumidor, pois não é crível que aquele que possua um plano de saúde com procedimento autorizado, arque com valores próprios para buscar posterior reembolso.

Ademais, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

A requerida, em sua defesa, concentra seus argumentos nas teses de ausência de responsabilidade e na ausência de negativa de atendimento.

Contudo, como já salientado em preliminar, a responsabilidade entre as Unimed’s é solidária em casos de falhas na prestação de serviços.

Quanto a ocorrência das falhas, consistentes nas negativas de atendimentos e realização de exames, estas são presumidas, considerando a boa-fé objetiva do consumidor, pois não é crível que aquele que possua um plano de saúde com procedimento autorizado, arque com valores próprios para buscar posterior reembolso.

Ademais, caso houvesse a suposta autorização, a requerida poderia acostá-la aos autos, o que não fez, o que corrobora a tese que as negativas ocorreram.

Assim, deve ser acolhido o pedido para reembolso dos valores gastos com atendimentos médicos e exames, que estejam comprovados nos autos. Conforme comprovantes de IDS - 19119495 - Pág. 7 / 11 somam a importância de R$ 917,90, que deve ser reembolsado à autora.

Diante das falhas na prestação de serviço, o que revela a ineficiência, razoável que a parte autora busque o cancelamento, o que deve ocorrer sem ônus, devendo tal pedido ser acolhido.

Quanto aos danos morais, entendo que também estão configurados, pois a negativa indevida de atendimento médico, além de gerar uma situação constrangedora para a consumidora, também poderia agravar seu estado de saúde, o que não ocorreu por possuir recursos para arcar de forma particular pelo atendimento.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo pela minoração de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)